Tribunal: TJDFT
Processo: 0751514-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS. RENDA REVERTIDA PARA SUBSISTÊNCIA E LOCAÇÃO DE MORADIA PARA A FAMÍLIA. SÚMULA 486 DO STJ. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante discriminado nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, salvo exceções previstas na própria lei.
2. Para que o imóvel seja reconhecido como bem de família, se faz necessária a comprovação de que é utilizado como residência da entidade familiar ou que a renda obtida com sua locação é revertida integralmente para a subsistência familiar.
3. No caso em exame, os agravantes comprovaram, inequivocamente, que o imóvel penhorado é a única propriedade que detêm e que a renda obtida com sua locação é revertida integralmente para a moradia e subsistência da família, conforme exigido pelo enunciado de Súmula 486 do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ.
4.Agravo de Instrumento conhecido e provido.